Tribunal: TJES
Processo: 0000453-41.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000453-41.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO VITOR DA SILVA RODRIGUES

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ALTERADA DE OFÍCIO.

1. Agravo retido interposto por Allianz Seguros S.A:

1.1. O fato de não ter a recorrente mencionado de forma expressa nas razões do apelo o nome “agravo retido” não desautoriza sua apreciação, já que o recurso foi regularmente manejado ainda em setembro de 2013 e em preliminar da apelação foi expressamente eriçada a matéria nele veiculada. Precedentes do e. STJ.

1.2. A prova pericial produzida nos autos concluiu que a limitação funcional apresentada pelo autor decorreu de procedimento cirúrgico e relaciona-se
“ao próprio processo degenerativo [...] sem relação técnica com o acidente[...]”
, o que inviabiliza a utilização do laudo de exame em lesões corporais por ele juntado para fins de identificação do termo inicial do lapso prescricional, com base no princípio da
actio nata.

1.3. Considerando que o caso traduz pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito ocorrido em em 07/03/2007, bem como que a petição inicial da presente ação apenas foi protocolada em 07/01/2011, dá-se provimento ao agravo retido interposto para, reformando a sentença impugnada, reconhecer a prescrição de julgar extinto o processo, com base no art. 487, II, do CPC. Prejudicados os apelos interpostos.

Vitória, 18 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao agravo retido interposto para, reformando a sentença impugnada, reconhecer a prescrição de julgar extinto o processo, com base no art. 487, II, do CPC, além de julgar prejudicados os apelos interpostos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de indenização ajuizada por Antônio Figueredo da Rocha em face de João Vitor da Silva Rodrigues, Autman Locadora de Veículos e AGF Brasil Seguros (Allianz Seguros S/A)
, afastou a prescrição trienal e acolheu em parte a pretensão autoral para condenar solidariamente os demandados ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais. (fls. 639/644, integrada pelos atos de fls. 652/654 e 743)

Em suas razões recursais, Allianz Seguros S.A. suscita preliminar prejudicial de mérito da prescrição, eriçada como agravo retido desde às fls. 395/402 (protocolada em 24/09/2013). Alega que a hipótese dos autos não caracteriza dano moral passível de reparação e, se for o caso, deve ser reduzida a quantia fixada pelo juízo de origem. Aduz que na condição de seguradora não pode ser condenada solidariamente e, além disso, requer a incidência apenas da taxa SELIC na atualização da quantia indenizatória. (fls. 659/672)

Antônio Figueredo da Rocha, por seu turno, sustenta que restou comprovado que o acidente narrado nos autos foi causado por João Vitor da Silva Rodrigues, condutor do veículo alugado da requerida Autman Locadora de Veículos, bem como que, ao contrário do que entendeu o magistrado singular, constam dos autos provas de que, em decorrência do acidente automobilístico objeto da lide, sofreu redução permanente da capacidade laborativa. Aduz também que restaram devidamente comprovadas as despesas e os lucros cessantes, pelo que deve ser reformada a sentença, a fim de que os demandados sejam condenados ao pagamento de tais rubricas, bem como majorado o valor dos danos morais e os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual máximo legal. (fls. 745/766).

João Vitor da Silva Rodrigues, por fim, requereu exclusivamente em seu arrazoado que
“[...]seja reconhecida a prescrição da ação de indenização por danos materiais e morais, pugnando pela extinção do processo com resolução do mérito de acordo com o artigo 269, IV do CPC.[...]”
(ID. 7028364)

Contrarrazões apresentadas por João Vitor da Silva Rodrigues (ID. 7028365) e por Allianz Seguros S.A. (ID. 7028366)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 03 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Agravo retido interposto por Allianz Seguros S.A:

Conforme consta do breve relato, ao interpor seu recurso de apelação a recorrente Allianz Seguros S.A. suscitou preliminar prejudicial de mérito da prescrição, a qual havia sido eriçada em agravo retido às fls. 395/402 (protocolada em 24/09/2013).

Porém, antes de analisar a questão propriamente dita, devo consignar que o ato jurisdicional objeto do mencionado agravo retido é a decisão integrativa de fls. 392/393, por meio da qual o Julgador de origem, acolhendo embargos declaratórios opostos pelo autor, anulou a sentença em que havia reconhecido a prescrição trienal do art. 206, §3º, do CC, conforme consta da ata de audiência de fl. 357, determinando o prosseguimento da ação, o que denota a evidente natureza interlocutória do ato passível de impugnação na forma preconizada pelo então vigente art. 522,
caput
, do CPC/73.

Ressalto, ademais, que o fato de não ter a recorrente mencionado de forma expressa nas razões do apelo o nome “agravo retido” não desautoriza sua apreciação, já que, como dito, o recurso foi regularmente manejado ainda em setembro de 2013 e em preliminar da apelação foi expressamente eriçada a matéria nele veiculada.

Tal compreensão consta da orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora, conforme se depreende do seguinte excerto:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 523 DO CPC/73. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 568 DA SÚMULA DO STJ. PRETENSÃO DEDUZIDA NÃO AMPARADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

[...]

III - No que diz respeito às demais alegações, podem ser analisadas de forma conjunta, pois estão interligadas, na medida em que
o recorrente discorre sobre a necessidade de a parte requerer de forma expressa, no julgamento do recurso de apelação, que o Tribunal a quo analise o agravo retido interposto, e o tema a ele inerente, a prescrição, que, no entender do recorrente, não poderia ter sido novamente debatido em razão da preclusão consumativa. Tem-se que a instância ordinária considerou, in casu, implícita a providência constante no art. 523 do CPC/73, uma vez que a apelante abordou o mesmo tema prescricional, e na sequência deliberou sobre a matéria que se reveste de natureza de ordem pública. Assim, tenho como pertinente a manifestação ministerial, verbis: "[...] No mais, também sem razão o recorrente, haja vista que as matérias de ordem pública, tal como a prescrição, não precluem, podendo ser suscitadas na apelação, independentemente da interposição de agravo e, consequentemente, de ratificação do agravo retido interposto oportunamente. [...]"

IV - Tal entendimento não destoa da jurisprudência desta Corte em situações análogas
, conforme se constata do seguinte julgado: AgRg no REsp n. 1.100.514/BA, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe 11/6/2015.[...]” (AgInt no REsp n. 1.783.084/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 31/3/2020.)

Pois bem, a recorrente Allianz Seguros S/A alega que o caso denota a ocorrência da prescrição prevista no art. 206, §3º, V, do CC, a qual entendo que deve ser acolhida.

Ocorre que a demanda em apreço versa sobre pretensão indenizatória decorrente de ato ilícito causador de acidente de trânsito que vitimou o autor, denotando que o caso vertente se subsume à hipótese normativa inserta no referido dispositivo, segundo o qual
“[...]Prescreve: [...] Em três anos: [...] a pretensão de reparação civil;”

Como o acidente em questão ocorreu em 07/03/2007 (fl. 38) e a petição inicial da presente ação apenas foi protocolada em 07/01/2011 (fl. 02), tenho por efetivamente ocorrida a prescrição bastante a ensejar a extinção do feito, com base no art. 485, II, do CPC/2015.

A propósito, atente-se para a jurisprudência do e. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE QUE O SINISTRO FOI CAUSADO POR ATUAÇÃO DO ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA RECORRENTE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele; de modo que, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária. Precedente.

2. A relação originária existente entre o causador do dano e o segurado era de reparação civil por ato ilícito (acidente de trânsito), a qual se sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3°, V, do CC/2002, e não ao prazo anual defendido pela ora agravante.

3. A "pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil" (AgInt no REsp 1.526.711/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 29/9/2017).

4. O aresto firmou que as provas dos autos demonstraram que o evento foi decorrente da atuação do ônibus de propriedade da insurgente.

Essas premissas foram fundadas em fatos e provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.782.733/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.

Precedentes.

2. A Súmula 278 do STJ não se aplica ao presente caso porque não se trata de cobrança de seguro por invalidez, mas sim de indenização por ato ilícito.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.526.711/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 29/9/2017.)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RÉ. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO. PRETENSÃO. QUINQUENAL. PRECEDENTE. TRIENAL. NÃO PROVIDO.

1. Negando o Tribunal de origem que a recorrente é prestadora de serviço público, inviável acolher a tese dos recorrentes em sentido contrário, haja vista as disposições do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

2. A pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 873.510/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 8/9/2016.)

Nem se diga, como defende o autor, que o prazo prescricional no caso apenas começaria a ser computado quando da realização do laudo de exame em lesões corporais de fl. 46, realizado em 18/04/2009, ocasião em que teria tido ciência das lesões incapacitantes que sofrera.

Ocorre que o referido documento evidencia que o requerente possui
“[...]debilidade permanente devido ao comprometimento funcional do membro superior esquerdo com perda da força muscular em torno de 85% (oitenta e cinco por cento)[...]”
, mas não vincula o acidente narrado na inicial como causa.

Além disso, o laudo pericial juntado às fls. 546/561, de forma conclusiva e abrangente pontuou:

que baseado em registro médico de atendimento ao autor no dia 07/03/2007, não existiu qualquer descrição de “luxação de ombro esquerdo”;

que conforme se observa em ficha de atendimento médico do dia do acidente,
o autor recebeu alta hospitalar após investigação médica de lesões, SEM INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO
, muito embora o autor relate que ficou internado por 15 dias, neste caso cabendo ao mesmo comprovar através de prontuário médico, que não existe nos autos;

que após 02 meses do acidente foi realizado ressonância nuclear magnética de ombro esquerdo,
onde ficou notória a descrição de imagens degenerativas de ombro esquerdo
, sem qualquer imagem de luxação de ombro esquerdo (espaço gleno-umeral conservado), e que
as imagens relativas aos tendões estão relacionadas ao próprio processo degenerativo
;

ao exame físico pericial foi demonstrado pelo autor limitação funcional pós-cirurgia de artroscopia em ombro esquerdo, que conforme base técnica calculado pela Tabela SUSESP, ficou em 6,25%, porém,
sem relação técnica com o acidente
;

que o exame físico chamou atenção presença de calosidades palmares, indicativo que o autor vem realizando esforço manual com o membro superior esquerdo, braço ou não.
(grifos e negritos não originais)

Como se vê, a prova pericial concluiu que a limitação funcional apresentada pelo autor decorreu de procedimento cirúrgico e relaciona-se
“ao próprio processo degenerativo [...] sem relação técnica com o acidente[...]”
, o que inviabiliza a utilização do laudo de exame em lesões corporais de fl. 46 para fins de identificação do termo inicial do lapso prescricional, com base no princípio da
actio nata.

Nesse contexto, assim se posiciona este sodalício:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A pretensão autoral é a indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 23/07/2018. O fato gerador da pretensão, assim, é exatamente a data da ocorrência do acidente.

2. Com efeito, não há que se falar, na hipótese, da data da ciência da extensão das lesões, sobretudo por não se tratar de causa de interrupção da prescrição (art. 202, VI, do CC). 3. Recurso desprovido.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5003125-15.2021.8.08.0014, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024)

Assim, considerando que o caso traduz pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito ocorrido em em 07/03/2007 (fl. 38), bem como que a petição inicial da presente ação apenas foi protocolada em 07/01/2011 (fl. 02), alternativa não me resta senão
dar provimento ao agravo retido
interposto para, reformando a sentença impugnada, reconhecer a prescrição de julgar extinto o processo, com base no art. 487, II, do CPC. Via de consequência, julgo prejudicados os apelos interpostos.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.